Tribunal: TJDFT
Processo: 0725120-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0725120-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANA GOMES DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Luciana Gomes de Souza para que se manifeste sobre o Agravo Interno Id. 40883713, apresentado pelo Distrito Federal. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora